Tribunal: TJDFT
Processo: 0038446-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CPC/1973. DIREITO INTERTEMPORAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPARAÇÃO DE DANOS. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. Apesar de o CPC/2015 ter previsto novas disposições a respeito dos honorários de sucumbência, a sua aplicabilidade está condicionada à observância das regras de direito intertemporal (art. 1.046 do CPC/2015).

3. No caso, não houve “omissão” na determinação de compensação dos honorários. O acórdão tratou expressamente das questões relacionadas à distribuição da sucumbência e fixação da verba honorária, destacando que, por se tratar de recurso interposto contra sentença publicada antes da entrada em vigor do CPC/2015, a sucumbência deve ser analisada sob a égide do CPC/1973, que autorizava expressamente a compensação (art. 21 do CPC/1973).

4. Além disso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão que, de maneira clara e fundamentada, justificou a posição adotada no tocante ao reconhecimento da resolução contratual, restituição de valores, pagamento de indenização e fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária. Se, todavia, as conclusões adotadas são “equivocadas” como sugere a embargante, não quer dizer que elas não existam. Não se pode confundir ausência de definição com decisão contrária aos anseios da parte.

5. Não há, assim, omissão a ser sanada, tendo as partes apresentado questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. A intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza o manejo desvirtuado dos embargos. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.